Tribunal: TJES
Processo: 5005440-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005440-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros (2)
RECORRIDO: MARCELL FRANCA DE MIRANDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCELL FRANCA DE MIRANDA
em face de
BANCO INTER S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
LOCALIZA RENT A CAR SA, por meio da qual pleiteou a rescisão de contrato

sem incidência de multa; a condenação dos réus ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais e a condenação da primeira ré ao cumprimento da obrigação de cancelamento da cobrança do valor de R$12.787,49. Em síntese, o recorrido alega que firmou contrato de locação de veículo com a ré Localiza, e, em 07/07/23 notou que a cobrança da mensalidade não havia sido lançada em seu cartão; na fatura constou informação de que o débito foi renegociado; a ré informou que o pagamento daquele mês deveria ser feito por meio de boleto, embora o recorrido tivesse optado pelo pagamento por cartão de crédito; ocorreu o mesmo problema quanto à fatura de vencimento previsto para 07/08/2023; cadastrou novo cartão na tentativa de resolver o problema; a ré cobrou duas mensalidades em uma única fatura com vencimento para outubro e comprometeu todo o limite de seu crédito no cartão; tentou resolver o problema com o intermédio do Procon mas não logrou êxito; foi procedido o bloqueio e recolhimento do veículo em via pública.

Em sede de sentença (ID 12592404)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“A) Julgo improcedente a demanda em face da ré
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

B) Julgo
parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

B.1) Declarar rescindido o contrato firmado entre o autor e a ré Localiza, devendo esta requerida adotar as medidas necessárias para registro do cancelamento sem a incidência de aplicação de multa ao autor, sendo admitida apenas a cobrança do valor oriundo do uso do veículo;

B.2) Condenar a requerida Localiza a promover o cancelamento das cobranças lançadas nos cartões de crédito do requerente quanto ao objeto desta demanda, visto que a cobrança no cartão não pode ser feita de forma diferente da pactuada e, caso a ré deseje, poderá cobrar o autor quanto ao valor referente ao uso do bem pelos instrumentos ordinários disponíveis para tanto;

B.3) Condenar os réus,
LOCALIZA RENT A CAR SA e

BANCO INTER S.A., de forma solidária,
ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, a título de reparação por danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.

Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o
BANCO INTER S.A.
apresentou recurso inominado (ID 12592405) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que as cobranças são indevidas e que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente.

No caso em tela, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que o inadimplemento não foi causado pelo recorrido, mas pelo Banco Inter, ora recorrente, e a ré Localiza, uma vez que não efetuaram o lançamento do débito no cartão de crédito do recorrido. Somente após o recorrido alterar o cartão de crédito é que a ré Localiza fez a cobrança por meio dele, contudo, a cobrança foi feita de modo indevido visto que ocorreu em duplicidade. A cobrança indevida ensejou desequilíbrio financeiro ao autor, o que acabou gerando a tomada do veículo e negativação do seu nome. Assim, não havendo comprovação clara de quem foi o responsável pela falha, ou seja, de que quem fez os lançamentos errados se a ré
LOCALIZA RENT A CAR SA ou o BANCO INTER S.A devendo ambos serem responsabilizados solidariamente.

Também resta comprovado nos autos cobrança em duplicidade
(fls. 04 do ID
38344553
), acarretando prejuízo financeiro para o recorrido.

Resta comprovado, portanto, falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

Já no âmbito do dano moral, diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)